Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701260-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCAI DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCOS VINÍCIUS DA SILVA SOUZA em favor de FLAVIO SANTOS SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, consistente em Relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e estava em liberdade, não tendo conhecimento da ação penal contra si ajuizada. Assevera que a prisão preventiva foi determinada após várias tentativas infrutíferas de citação, lastreada na falta de indicação de endereço ou local onde o acusado poderia ser encontrado. Aduz que, no ato da prisão, em 15/7/2022, o paciente foi surpreendido em seu local de trabalho, não tendo agido de forma ardilosa no intuito de furtar-se da aplicação da lei penal; pelo contrário, o paciente tem todo interesse no esclarecimento dos fatos, tendo sua família imediatamente contratado advogados. Ressalta que o paciente tem 38 anos de idade, residência fixa em Águas Lindas/GO há cerca de 10 (dez) anos, nunca se envolveu em crimes, é primário, tem trabalho fixo e lícito como serralheiro profissional e vive com a esposa e três filhos menores, a demonstrar que não há qualquer grau de periculosidade. Defende que, nesse contexto, não subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, consubstanciados na ausência de indicação do endereço residencial, devendo ser afastadas, expressamente, quaisquer evidências sobre a presença de outros fundamentos legitimadores da custódia cautelar, impondo-se a liberdade provisória do acusado. Argumenta que, em observância ao binômio da proporcionalidade e adequação, deve ser revogada a custódia cautelar do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Art 319 CPP). E que a manutenção da prisão do requerente deve ser considerada como flagrante modificação das circunstâncias e motivos, que deveriam, sim, ser acolhidas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, acolhendo o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, pois é mais eficaz do que manter o paciente preso até que seja feita a remessa dos autos ao Órgão Judicante, cuja decisão originou a ordem de prisão, devido ao lapso temporal que isso demandara. Aponta violação ao princípio da inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, sendo manifesto o constrangimento ilegal imposto ao paciente, reforçando sua primariedade, domicílio certo e profissão definida. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva e a necessidade de observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, trazendo doutrina e jurisprudência em favor de sua tese. Requer, ao final, seja concedida liminar em favor do paciente, revogando-se a prisão preventiva a fim de que possa responder ao processo em liberdade, com expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, a convalidação dos efeitos da liminar. É o relatório. DECIDO. Na hipótese, a prisão preventiva de FLAVIO SANTOS SILVA foi determinada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Caxias/MA, nos autos do Processo n. 0000336-25.2004.8.10.0029, em que se apura a prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, sendo o paciente considerado foragido (ID 131339602 dos autos de origem). Confira-se trecho da decisão constante do mandado de prisão: “(...) Mantenha-se a suspensão do processo até 28/04/2024 ou até informação de paradeiro do acusado ou seu comparecimento espontâneo aos autos, conforme decisão ID 49431832 – Pág. 61. Ainda, observa-se que o Ministério Público, na manifestação ID 63188026, requereu a decretação da prisão preventiva do acusado, com vistas à garantia da aplicação da lei penal. Diz o art. 312 do Código de Processo Penal (...). Assim, considerando: a) o fato de que o acusado encontra-se foragido, demonstrando suas intenções de livrar-se da aplicação da lei penal; b) que os indícios de autoria delitiva pesam contra ele; e c) que a materialidade delitiva se encontra positivada, conforme prova dos autos, tudo isso leva a evidenciar que, não só a ordem pública, mas também e principalmente o proveito da instrução criminal se mostra ameaçado, hipótese que se subsume àquela prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, suficiente a indicar o decreto de prisão preventiva. Sendo assim, decreto a prisão preventiva do acusado FLÁVIO SANTOS SILVA, devendo, para tanto, ser expedido o competente mandado de prisão, com subsequente encaminhamento do mesmo à Autoridade Policial, além do expediente necessário para que o seu nome conste do Cadastro de Mandado de Prisões do Conselho Nacional de Justiça.(...)” O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil do Distrito Federal (ID 131339601), fora, portanto, da jurisdição do juiz processante, sendo o paciente apresentado ao Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia deste tribunal, em cumprimento ao art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe: "Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução." Referido ato normativo tem por finalidade assegurar à pessoa presa a sua apresentação à autoridade judicial competente para verificação de sua integridade física e psicológica, evitando, assim, a prática da tortura no momento da prisão. Dessa apresentação, que se dá na forma de uma audiência, participam o defensor e o Ministério Público, cabendo ao juiz, após a manifestação desses atores, decidir sobre o pedido de relaxamento da prisão em flagrante, a concessão de liberdade provisória sem ou com aplicação de medida cautelar diversa da prisão, a decretação de prisão preventiva e a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa. É de se ver, portanto, que a competência do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia é restrita, não lhe cabendo examinar a legalidade de decisão emanado por outro juízo, sobretudo de outro Estado da federação, devido aos limites de sua jurisdição. Ademais, o decreto de prisão preventiva pauta-se na necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal do processo em curso na Comarca de Caxias/MA. Desse modo, as alegações ora apresentadas pela defesa quanto à desnecessidade da prisão preventiva frente às condições pessoais do paciente e ao princípio da presunção de inocência devem ser levadas ao juízo natural, sendo este tribunal manifestamente incompetente para analisar e julgar este writ. Sobre questão semelhante, decidiu a 3a Turma Criminal deste tribunal: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PROCESSO EM ANDAMENTO EM OUTRO ESTADO. CONEXÃO PROBATÓRIA. PREVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo indícios de que os crimes supostamente praticados pelo agravante fazem parte da organização criminosa já investigada no Estado mineiro, que a maioria dos crimes foram praticados naquele local e, ainda, que a medida cautelar e probatória de busca e apreensão do automóvel, na qual, durante seu cumprimento, resultou na prisão do recorrente, foi expedida pelo juízo da Comarca de Unaí/MG, cabe àquele julgador o exame da regularidade da prisão em flagrante e da necessidade ou não de sua conversão em preventiva, conforme arts. 76 e 83, do CPP e não ao Núcleo de Audiência de Custódia - NAC/DF. 2. Agravo conhecido e não provido." (Acórdão 1144136, 07217286020188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no PJe: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se ver, portanto, que os atos praticados pelo juiz criminal Comarca de Caxias/MA não estão sujeitos ao controle jurisdicional do TJDFT, mas, sim, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2022 14:10:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator